Tribunal: TJMT
Processo: 1008051-05.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008051-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE - CPF: 108.346.801-49 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NOS VENCIMENTOS DA AUTORA/AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA DO DÉBITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO “A QUO” -
PROPOSITURA DE AÇÃO QUE NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 380 DO STJ - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380/STJ). Não há que ser deferido pedido de tutela antecipada quando ausentes os requisitos que o justifique, mormente quando não há elementos indicadores de existência de abusividade contratual, devendo o Juízo “a quo”, durante a instrução processual, verificar as provas produzidas pelos litigantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação Revisional de Contrato n. 1012848-95.2020.8.11.0041, proposta em desfavor de BANCO PAN S.A., INDEFERIU o pedido de abstenção de descontos em folha de pagamento, relativos ao contrato de cartão de crédito consignado, em seus vencimentos.

A Agravante alega que “(...) A presente demanda foi distribuída com a finalidade de se obter a declaração de inexistência de relação contratual cumulada com pedidos indenizatórios. Ainda, in limine litis, foi solicitada tutela de urgência para se obter a suspensão dos descontos tendo como beneficiária a instituição bancária agravada”. (ID. Num. 39199451 - Pág. 4)

Argumenta que “(...) ficou surpresa com a existência de inúmeros descontos cunhados de “cartão de crédito”, tendo como beneficiária a instituição bancária Agravada. Nesse sentido, muito embora tivesse celebrado um contrato de empréstimo consignado com a Agravada, a Agravante não se deu conta deste outro serviço prestado sem qualquer informação, de modo que só tomou conhecimento após constatar a existência dos descontos”. (ID. Num. 39199451 - Pág. 5)

Defende que “(...) a reforma da decisão é medida que se impõe. Pelos fundamentos deduzidos no tópico da tutela de urgência, a boa-fé e a insurgência da Agravante em detrimento dos descontos ficaram evidenciado com a busca administrativa do contrato que embasavam os descontos. Demais disso, verifica-se que os descontos são idênticos o que é incompatível, obviamente, com a figura do cartão de crédito”. (ID. Num. 39199451 - Pág. 6)

Salienta que “(...) em que pese o juízo de origem tenha vislumbrado suposta oscilação nos valores descontados, a flutuação é irrelevante diante da padronização sistemática dos descontos. Nessa esteira, é possível depreende perfeitamente dos contracheques que em praticamente todos os meses eram realizados exatamente os mesmos descontos”. (ID. Num. 39199451 - Pág. 7)

Afirma que “(...) Esta padronização de descontos, aliada a insurgência da Agravante em tentar resolver administrativamente os descontos com a apresentação do contrato fraudulento, sinalizam com muita propriedade que ela foi vítima de fraude e está sentindo os efeitos até momento, através de reiterados descontos em seus vencimentos”. (ID. Num. 39199451 - Pág. 8)

Assevera que se encontra demonstrada a probabilidade do direito, eis que “(...) a partir do momento em que a Agravante constatou a existência de descontos cunhados de cartão de crédito consignado, ela passou a adotar medidas destinadas a cessar tais descontos. Como primeira medida, ela solicitou a cópia do contrato junto a Agravada, através do Banco Central” E que “(...) Essa conduta prévia da Agravante reverencia a boa-fé objetiva e a cooperação processual. Demonstra, ao menos minimamente, a verossimilhança da insurgência. A Agravante não se esconde através da facilitação da conversão do ônus da prova. Ele buscou subsidiar o processo para ter sua pretensão atendida, por isso se revela descabida a postergação da análise da tutela de urgência, na medida em que o processo se encontra muito bem instruído, logo na propositura da petição inicial”. (ID. Num. 39199451 - Pág. 8)

Alega também que “(...) Compulsando os contracheques juntados nos autos, e que acompanham este recurso, depreende-se uma padronização idêntica dos descontos. É indubitável que a Agravante nunca fez uso e não faz uso do referido cartão de crédito, inferindo, assim, fortes indicativos da existência de contrato fraudulento, afinal é impossível que a pessoa efetue gastos idênticos todo mês”. (ID. Num. 39199451 - Pág. 8)

Ressalta que “(...) não bastasse a insurgência em detrimento do contrato fraudulento, os contracheques colacionados nos autos sinalizam para a confirmação da conduta fraudulenta da instituição bancária agravada, na medida em que todos os meses são realizados descontos exatamente no mesmo valor”. (ID. Num. 39199451 - Pág. 8)

Menciona que “(...) muito embora se trate de ausência de creditamento em contrato de empréstimo consignado, mutatis mutandis, a mesma decisão pode ser utilizada aqui, eis que o TJMT tem entendido de forma escorreita que a ausência de creditamento do objeto do mútuo na conta bancária do mutuário, é fator que autoriza o cancelamento dos descontos e, por conseguinte, a devolução em dobro do que for descontado”. (ID. Num. 39199451 - Pág. 9)

Alega que o “periculum in mora” reside no fato de que os rendimentos recebidos pelo Estado são a única fonte de renda da Agravante, e que qualquer redução impacta na sua subsistência, de modo que, ainda que o desconto pareça módico, já consumiu quantia significativa e tem retirado o custeio de outros materiais básicos.

Requer a concessão de liminar, determinando a suspensão dos descontos realizados pelo Banco Agravado. No mérito, pede o provimento com a consequente ratificação da medida liminar.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que indeferiu o pedido de abstenção de descontos em folha de pagamento, relativos ao contrato de cartão de crédito consignado nos vencimentos, da Autora/Agravante, nos autos de Ação Revisional de Contrato n. 1012848-95.2020.8.11.0041, proposta em desfavor de BANCO PAN S.A.

Após a devida análise, tenho que o provimento do agravo não se impõe.

A meu viso, o Magistrado bem laborou, pois não há elementos concretos que tenham o condão de desqualificar a decisão, devendo prevalecer o contratado, ao menos até que se efetive a instrução processual, oportunidade em que as partes litigantes produzirão as provas que entenderem necessárias à concretude do direito que alegam ter.

Ademais, a simples propositura da ação não induz à ausência de mora, de modo que, sem elementos contundentes de prova, não há como obstar os efeitos do eventual débito e da mora.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO LIMINAR DO CONTRATO – PERIGO DA DEMORA NÃO VERIFICADO – CONTRATO PRÓXIMO DO TÉRMINO DO EMPRÉSTIMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - É cediço que diante da grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu por meio da Súmula de nº 380 que, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

III - Não é suficiente que, em razão do próprio ajuizamento da ação, a parte autora obtenha a imediata revisão dos contratos de empréstimos bancários, os quais, em grande parte dependem da análise acurada dos seus termos, questão que invariavelmente confunde-se com o próprio mérito da lide.

IV - Não se verifica, igualmente, urgência capaz de ensejar o deferimento do efeito ativo ao recurso, tendo em vista que o contrato que se pretende revisionar foi firmado há 3 (três) anos, sendo que, somente agora, próximo do término do empréstimo, a parte busca afastar eventual onerosidade dos encargos cobrados”. ((N.U 1014120-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – DEFERIMENTO PARCIAL PARA QUE A AGRAVANTE/CREDORA SE ABSTENHA DE INSERIR O NOME DO AGRAVADO/DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEPÓSITO DE VALOR NÃO CORRESPONDENTE AO CONTRATADO – APRESENTAÇÃO DE LAUDO EXTRAJUDICIAL UNILATERAL – PROPOSITURA DE AÇÃO QUE NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 380 DO STJ - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSTIDO DO VALOR INTEGRAL CONTRATADO PARA QUE SEJA AFASTADA A MORA – ABUSUVIDADES NÃO CONSTATADAS DE PLANO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO PROVIDO. “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380/STJ). Não há que ser deferido pedido de tutela antecipada quando ausentes os requisitos que o justifique, mormente quando não há elementos indicadores de existência de abusividade contratual”. ((N.U 0011092-36.2016.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016)

Com essas considerações, cumpre ressaltar que nenhuma das alegações lançadas pela parte Agravante possui o condão de desconstituir a decisão atacada.

Transcrevo parte da decisão agravada:

“(...)
“(...) Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, pois apesar da Autora afirmar na peça vestibular, que acreditou ter entabulado um contrato de empréstimo e não de cartão de crédito, não demonstrou, por prova mínima ao seu alcance, que não efetuou a utilização do cartão na praça, já que os holerites apresentados indicam variações nos descontos efetuados mês a mês (ID. 30451648 – pág. 03/04), de modo que não resta nos autos a inequívoca demonstração de nunca o ter utilizado.” (ID. Num. 39199456 - Pág. 2)

Consigne-se, ainda, que o Magistrado determinou a inversão do ônus da prova, de modo que, durante a instrução probatória procedida no Juízo singular, poderá o Magistrado “a quo” aquilatar, efetivamente, o direito e a quem lhe assiste.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020